Tribunal: TJDFT
Processo: 0722774-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIDO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As alegações da recorrente não são suficientes a desconstituir o que bem definido pelo juízo a quo: feito em fase conciliatória (art. 104-A do CDC), plano de pagamento ainda não apreciado pelos credores, instrumentos contratuais que não foram apresentados em sua totalidade, o que dificulta a aferição da viabilidade da repactuação pretendida.
2. O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei Federal 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC. 2.1. A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido. 2.2. Ademais, o recente desconto realizado em conta-corrente (IDs 72654629 e 72654632) advém, em princípio, de débito automático de pagamento mínimo de cartão de crédito, não tendo a parte demonstrado ilicitude ou irregularidade em sua ocorrência.
3. Vê-se que já determinada a designação de audiência de conciliação no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que as partes terão melhores condições de apreciar o plano de pagamento que será apresentado pela devedora. 3.1. Qualquer limitação a ser realizada nesse momento poderá dificultar a repactuação que será proposta.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.